Tribunal: STF
Processo: RHC 220563
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 760.708 ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE RECENTE (FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL). DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO 1. "A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos" (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). 2. De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional (Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]). Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, o não cometimento de falta nos últimos 12 meses e o bom comportamento carcerário. 3. Isso não obstante, a jurisprudência desta Corte vem entendendo que "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 4. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena (fuga do estabelecimento prisional em 11/03/2020), a qual, apesar de já reabilitada, é relativamente recente e justifica o indeferimento do livramento condicional pleiteado. 5. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que, no curso da execução penal do recorrente, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Guarapuava/PR – SEEU indeferiu o pedido de livramento condicional formulado em benefício do paciente.



    Em sede recursal perante a corte de origem, a defesa não logrou êxito, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. RECURSO DO SENTENCIADO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE AO ARGUMENTO DE QUE O REEDUCANDO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. TESE AFASTADA. QUESITO OBJETIVO (LAPSO TEMPORAL) DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DÚVIDA QUANTO ÀS EXIGÊNCIAS DE ORDEM SUBJETIVA. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA GLOBAL. RÉU QUE OSTENTA COMPORTAMENTO CARCERÁRIO REPROVÁVEL. EXEGESE DO ART. 83, INC. III, ‘a’, DO CP. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo em Execução Penal n. 4000457-78.2022.8.16.0031, Rela. Desa. SÔNIA REGINA DE CASTRO, 4ª Câmara de Direito Criminal do TJ/PR, unânime, julgado em 29/07/2022) “



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado segundo a ementa acima transcrita. 



    No presente recurso, a defesa se insurge contra a não concessão do livramento condicional. Pontua que “o indeferimento do benefício, com base no comportamento retrógrado, é condenar o Requerente eternamente ao cárcere, é ferir o princípio da humanização das penas disposto no artigo 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal, atribuindo caráter perpétuo à infração disciplinar já penalizada”. Narra que “o reeducando cumpre pena desde 1998, mais de duas décadas, sendo razoável se verificar alguma infração disciplinar em seu prontuário, já que o período é consideravelmente longo e o sistema carcerário brasileiro é deficiente. Contudo, a última falta desabonadora do Requerente é verificada em 11/03/2020, mais de dois anos e cinco meses passados, estando, nesse instante, absolutamente alinhado à disciplina penal, inclusive direcionado para trabalhar fora da Unidade Prisional, ocasião em que há o retorno apenas para o repouso”. Considera que “não há dúvidas quanto ao preenchimento do requisito temporal, bem como é atestado como bom o comportamento do Recorrente, havendo se dedicado dia-após-dia a ressocialização, conforme consta nos autos, mostrando-se cabível a concessão do livramento condicional”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer: a) seja conhecido o recurso ordinário interposto e, após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento; b) a intimação da Defesa de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem nos seguintes termos: 



    “Execução Penal. Data base para progressão de regime. Falta grave. Insurgência contra a homologação do cálculo para progressão de regime. Agravo em execução não provido. Recurso especial não provido. Agravo Regimental não provido. Fundamento adotado pela Corte de Origem que está em consonância com a orientação jurisprudencial do STF: “o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”. Sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado e fixar nova data base. Constrangimento ilegal não verificado com a fixação da data da última prisão. Entendimento do STF: “a data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas”. Parecer pela denegação da ordem.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.



    O agravante impugna a seguinte decisão (e-STJ fls. 93/99):



    Não vislumbro flagrante ilegalidade na hipótese dos autos. No caso concreto, as instâncias ordinárias, ao examinar a questão, ressaltaram que o paciente ostentava faltas graves em seu histórico carcerário que desaconselhavam a concessão do livramento condicional. Confira-se, a propósito, os seguintes trechos da decisão do Juízo de primeiro grau: 



    Ademais, no que se refere aos requisitos subjetivos, como bem pontuado pelo Ministério Público, consta nos autos que o sentenciado apresenta faltas graves (crimes no curso da execução e fuga – já homologadas nos movs. 68.1 e 120.1), as quais, apesar de já terem ocorrido há mais de 12 meses, não podem ser desconsideradas em razão de sua gravidade. (...) Assim, considerando o histórico do sentenciado, entendo que não preenche o requisito subjetivo, evidenciando falta de disciplina e responsabilidade, ausência de real intenção de cumprir sua pena, já que veio novamente a cometer infrações penais durante o curso da execução da pena, além de ter perpetrado uma fuga da Comarca de Vila Velha/ES em 11/03/2020 com recaptura apenas em 26/07/2020 nesta Comarca. (e-STJ fls. 20/22)



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça pontuou:



    Concernente ao requisito subjetivo, o agravante não reúne as condições para ser agraciado com o livramento condicional, como já expendido. Muito embora sustente que apresentou comportamento satisfatório, como bem destacou a d. Procuradoria Geral de Justiça, enquanto cumpria pena o reeducando fugiu do estabelecimento prisional na data de 11/03/2020, retornando apenas quando da sua recaptura em 26/07/2020, ou seja, após mais de 4 meses, o que vai de encontro à redação do art. 83, inciso III, do Código Penal, pois dela se extrai a exigência da comprovação de , indicando que a análise exigida “comportamento satisfatório durante a execução da pena” para a concessão do livramento é mais ampla, abarcando o comportamento do reeducando, como um todo, o que não se verifica in casu. (...) No caso concreto, tal como destacou o Dr. Juiz o sentenciado possui longo histórico de descumprimento das condições da pena imposta, extraindo-se, do corpo do decisum, que “no que se refere aos requisitos subjetivos, como bem pontuado pelo Ministério Público, consta nos autos que o sentenciado apresenta faltas graves (crimes no curso da execução e fuga – já homologadas nos movs. 68.1 e 120.1), as quais, apesar de já terem ocorrido há mais de 12 meses, não podem ser desconsideradas em razão de sua gravidade". Ou seja, ainda que o agravante sustente que não cometeu qualquer falta grave nos últimos 12 meses, estando reabilitado, e que, trabalha, estuda na penitenciária de Guarapuava, tem-se, ainda assim, sem se olvidar a análise global da situação carcerária, que houve descumprimento de condições impostas em momentos anteriores, demonstrando que o sentenciado não possui comportamento satisfatório, diante do seu descaso para com o devido cumprimento da pena e das suas obrigações, o que não se coaduna com o almejado benefício. (e-STJ fls. 46/47)



    Com efeito, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante o cumprimento da pena como condição subjetiva para o livramento condicional, dentre outros requisitos: [...] 



    Na hipótese em exame, como bem ponderaram as instâncias ordinárias, vê-se que o sentenciado praticou faltas graves e a última datada de 11/03/2020, portanto recente, o que sinaliza insubordinação e dificuldade de se amoldar as regras carcerárias.



    Desse modo, não está preenchido o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", para a concessão do benefício, o que justifica, efetivamente, o indeferimento da benesse. 



    Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave cometida durante a execução da pena impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena. [...]



    Ademais, para as infrações praticadas há mais de um ano ou já reabilitadas, destaco o seguinte precedente: [...]



    De fato, conforme já decidiu esta Corte: A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). Na mesma linha, o AgRg no HC 706.781/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021; o AgRg no REsp 1.963.528/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021; o AgRg no HC 666.283/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021.Assim, não configurado, na hipótese vertente, constrangimento ilegal, a justificar a concessão do writ de ofício.



    Segundo a defesa, o apenado apresenta "bom comportamento carcerário, atestado pela Diretoria do presídio e tendo passado tempo razoável (mais de dois anos) a estar reabilitado da falta ocorrida, com um convívio totalmente ressocializado na Unidade Prisional que encontra-se" (e-STJ fls. 103/104).



      Ocorre que "A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos" (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).



    No caso, conforme fundamentado na decisão acima, o apenado apresenta falta grave recente, correspondente a fuga do estabelecimento prisional praticada em 11/03/2020, conforme Boletim Informativo (e-STJ fl. 37). 



    Como se pode ver, ficou claro que o apenado praticou uma falta grave durante a execução da pena e, apesar de já ter sido reabilitada, é relativamente recente, sendo que, para a concessão do livramento, exige-se não só a ausência de infrações nos últimos 12 meses, como o bom comportamento, nos termos do art. 83, III, "a" do CP, de modo que "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).



    Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que o agravante não demonstrou o requisito subjetivo para livramento condicional.”



    Com efeito, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a concessão do livramento condicional pressupõe o adimplemento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 217.448-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2022) 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 207.463-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2022)



    Ademais, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República, in verbis:



    “[...] O Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional sob o fundamento de que a gravidade das faltas cometidas, crimes no curso da execução da pena e fuga, em que pese terem ocorrido há mais de doze meses, não podem ser desconsideradas na avaliação do requisito subjetivo que, segundo aquele Juízo, não restou preenchido, porque o histórico carcerário evidencia “falta de disciplina e responsabilidade, ausência de real intenção de cumprir sua pena, já que veio novamente a cometer infrações penais durante o curso da execução da pena, além de ter perpetrado uma fuga da Comarca de Vila Velha/ES em 11/03/2020 com recaptura apenas em 26/07/2020 nesta Comarca”.



    Nos termos do art. 83 do Código Penal, a concessão de livramento condicional está vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos - lapso temporal, e subjetivos - bom comportamento carcerário: [...]



    Importa destacar que, para além da certidão de bom comportamento carcerário, a análise do requisito subjetivo não prescinde da verificação de aptidão do apenado de ser reinserido no âmbito social. Exatamente por isso o Juízo da Execução não está adstrito ao atestado de comportamento carcerário, que deve ser utilizado apenas como subsídio para formação de sua convicção no exame das condições subjetivas do sentenciado.



      No caso dos autos, o Recorrente cumpre pena unificada de 37 anos, 3 meses e 5 dias em razão de diversas condenações, por crimes patrimoniais – art. 157, §2º, do Código Penal; tráfico de drogas; associação para o tráfico; art. 334, caput, do Código Penal; art. 297, caput, art. 307 e 304, do Código Penal; e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com previsão de término da pena para 30 de maçro de 2037, fls. 24/41.



      Dessa forma, em que pese restar atendida a exigência da alínea ‘b’, uma vez já transcorrido mais de dois anos desde a última falta grave, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, em decisão devidamente fundamentada, concluíram que o Recorrente não preenche o requisito subjetivo imprescindível à concessão do livramento condicional, não restando, portanto, demostrada a alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias ordinárias apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento carcerário, suficientes para incidência do óbice ao preenchimento do requisito subjetivo.” 



     



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente